Tribunal: TJDFT
Processo: 0743783-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743783-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA GUERREIRO PINHEIRO, IVO DOS SANTOS PINHEIRO REPRESENTANTE LEGAL: IVIANNE GORETTE GUERREIRO PINHEIRO AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANA GUERREIRO PINHEIRO e IVO DOS SANTOS PINHEIRO contra a decisão (Id. 211402841 dos autos no 0713025-06.2024.8.07.0009) que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pelos ora agravantes em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores. Em suas razões recursais, os autores agravantes alegam a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a probabilidade do direito, consistente no laudo elaborado pelo profissional de saúde comprovando a necessidade de atendimento pela modalidade home care, diante do grave e avançado estado das doenças de Parkinson e Alzheimer que acometem os autores; e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, decorrente do risco de queda vivenciado pelos autores em sua rotina, diante da ausência de pessoas que auxiliem a filha dos agravantes nas atividades diárias. Ressaltam a necessidade de acompanhamento de profissional na área de enfermagem visando a preservação da capacidade e da autonomia do paciente para que seja garantida a maior melhora possível em cada estágio, tendo como prioridade o bem-estar emocional e físico. Destaca que o acompanhamento do enfermeiro em tratamentos de pacientes com doenças neurodegenerativas implica em melhora da resposta cognitiva; diminuição do número de lesões e quedas; manutenção de nutrição adequada e da socialização; garantia de repouso e descanso adequado e incentivo à autonomia. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja assegurado aos autores agravantes o tratamento por equipe médica na modalidade home care em tempo integral, na forma solicitada pelo médico responsável, sob pena de multa diária. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, obrigando a operadora ré ao fornecimento de home care 24 horas. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida no Id. 211402841 dos autos de origem. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos autores agravantes não refletem a plausibilidade da pleiteada antecipação de tutela recursal. Na hipótese em julgamento, depreende-se de relatórios médicos recentes as seguintes informações: “PACIENTE: IVO DS SANTOS PINHEIRO Relatório Médico: O paciente de 85 anos, portador de doença de Parkinson avançada, associado a déficit cognitivo avançado. Realiza tratamento com Prolopa BD há 02 anos e meio. Apresenta boa resposta ao Prolopa, porém vem apresentando irregularidade do ciclo circadiano. Paciente é totalmente dependente para as Atividades de Vida Diária, tem limitação para locomoção. Paciente mora com cuidadora e com esposa, que também é totalmente dependente para atividades de vida diária e também apresenta quadro demencial. Solicito que paciente seja acompanhado por cuidador ou equipe Home Care em tempo integral, devido necessidade de cuidados constantes e fragilidade social. (Id. 207264204 - Pág. 14, dos autos de origem). “PACIENTE: LUCIANA GUERREIRO PINHEIRO Relatório Médico Paciente é portadora de Doença de Parkinson, com comprometimento cognitivo e motor avançados e totalmente dependentes para as Atividades de Vida Diária. Trata-se de paciente com maior componente de rigidez e bradicinesia, que tremor. Apresenta maior sonolência. Também é portadora de hipertireoidismo, em uso de tapazol. Mora com Cuidadora e esposo, que também apresenta comprometimento cognitivo avançado. Solicito que paciente seja acompanhado por cuidador ou equipe Home Care em tempo integral, devido necessidade de cuidados constantes e fragilidade social.” (Id. Id. 207264204 - Pág. 15, dos autos de origem). Por sua vez, no Id. 207264214 dos autos de origem foram juntadas as recusas de cobertura do tratamento Home Care aos autores, sob o seguinte argumento: “Os critérios necessários para Adesão ao Programa de Internação Domiciliar – PID, o qual possui assistência do técnico de enfermagem, é baseado na pontuação da tabela NEAD, podendo ser elegível aqueles beneficiários com uso de dispositivos e procedimentos que necessitam do suporte técnico de um profissional habilitado, como por exemplo o uso de medicação endovenosa contínua, ventilação mecânica, traqueostomia com aspirações de via aérea inferior, lesão com realização de curativos complexos entre outros. Em oportuno, informamos que conforme avaliação médica, a beneficiária preenche critérios de assistência domiciliar através do Programa de Gerenciamento de Crônicos – PGC, que conta com visita mensal de médico, enfermeiro e nutricionista, bem como equipe multiprofissional (Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional) conforme indicação clínica e periodicidade determinada após avaliação, procedimentos pontuais, como medicação endovenosa e/ou curativos para lesões. (...) Informamos que o fornecimento de terapia nutricional enteral em ambiente domiciliar não está previsto nos regulamentos dos planos da GEAP e não possui cobertura obrigatória pelo rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS – RN 465/2021. Assim, a aquisição dos insumos relacionados à dieta enteral é de responsabilidade da família. Esclarecemos, também, que foi deliberado permanecer no PGC ao Prestador ESSENCE, que terá o prazo de até 2 dias úteis para agendamento de visita de avaliação médica de admissão.” (Id. 207264214 dos autos de origem). No Id. 207514344 dos autos de origem, o magistrado a quo proferiu decisão intimando os autores a esclarecer a imprescindibilidade da medida requerida, considerando que a contratação de cuidador não é cobertura habitualmente contratada junto aos Planos de Saúde. Por conseguinte, os autores peticionaram no Id. 207832997 - Pág. 2, dos autos de origem, alegando o seguinte: “II) Sobre o esclarecimento da “imprescindibilidade da medida requerida [...]”, requer que seja levada em consideração a solicitação de acompanhamento por equipe de Home Care em razão da melhor estrutura que esta modalidade proporciona, além de abranger suporte por profissional de enfermagem, sendo a mais adequada à realidade dos requerentes” Dessa forma, em que pese a delicada situação de saúde em que se encontram os autores, não se vislumbra a plausibilidade do direito alegado, em sede de cognição sumária, considerando que não restou demonstrada a imprescindibilidade do fornecimento de assistência na modalidade home care, evidenciando-se mais a necessidade de serviço de cuidador para auxiliar os autores em suas necessidades e atividades diárias. Ademais, observa-se que consta da recusa administrativa da operadora a informação de concessão de assistência domiciliar através do Programa de Gerenciamento de Crônicos – PGC, que conta com visita mensal de médico, enfermeiro e nutricionista, bem como equipe multiprofissional (Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional) conforme indicação clínica e periodicidade determinada após avaliação, procedimentos pontuais, como medicação endovenosa e/ou curativos para lesões, não se encontrando os autores desamparados. Dessa forma, aguardar-se o julgamento do mérito recursal pelo Órgão Colegiado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a ré agravada para apresentar contrarrazões. Após, remeta-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília-DF, 14 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora